Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701023-65.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA SANDY LORETO CHAVES, L. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA SANDY LORETO CHAVES AGRAVADO: MAURICIO SANTIAGO COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARBARA SANDY LORETO CHAVES, por si e representando a filha menor L. L. S., contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF, nos autos do Inventário sob a modalidade de Arrolamento Comum n. 0705807-77.2022.8.07.0014, dos bens deixados por MAURÍCIO SANTIAGO COELHO, falecido em 31/12/2021. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145277637 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência em favor de uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Formosa/GO, sob o argumento de que esta seria a circunscrição vinculada ao domicílio do autor da herança. No agravo de instrumento interposto, as agravantes sustentam que o último domicílio do de cujus antes do óbito foi na circunscrição do Guará/DF, conforme documento comprobatório colacionado no ID 130576070 na origem, o qual faz referência ao boleto para pagamento do condomínio da residência familiar. Assinalam que o endereço registrado na certidão de óbito foi declarado pela irmã do falecido em momento de desespero pela perda trágica do irmão, fazendo constar o endereço da mãe de ambos, localizado na Rua B, Casa 12, Quadra 01, Villa Bela, cidade de Formosa/GO. Todavia, defendem que os pais do de cujus realizaram doação desta casa para os três filhos, permanecendo no usufruto do bem, de forma que o senhor MAURICIO SANTIAGO COELHO só possui direito a 1/3 do imóvel e não reside na localidade, conforme comprovadamente registrado na certidão de matrícula do imóvel de ID 130578050 do processo originário. Além disso, afirmam que o imóvel em que residia o falecido, no Guará/DF, era alugado informalmente, pois pertence ao cunhado do de cujus, o senhor ROGÉRIO CARDOSO, que consta como seu último adquirente, nos termos da Certidão Imobiliária acostada aos autos originários no ID 143777082 e conforme a Certidão de Casamento de ID 42765885, a qual comprova o matrimônio do senhor ROGÉRIO com a irmã do falecido, senhora LAÍS SANTIAGO CARDOSO. Ao final, as agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento, a fim de evitar a imediata remessa dos autos ao foro de Formosa/GO. Em provimento definitivo, requerem a reforma do r. decisum, para que seja declarada a competência do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF para processar e julgar a demanda. Comprovantes do recolhimento do preparo juntado nos IDs 42765865 e 42765869. É o relatório. DECIDO Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Na hipótese particular dos autos, a MMa. Juíza de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF, na decisão agravada de ID 145277637 na origem, declinou da competência em favor de uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Formosa/GO, tendo em vista as manifestações do Ministério Público em suas cotas de IDs 144727627 e 133935148 no processo originário e o endereço informado na certidão de óbito de ID 130576071 daqueles autos. Acerca da competência para abertura de sucessão, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: I - o foro de situação dos bens imóveis; II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. – grifo nosso Ademais, o Código Civil prevê, em seu artigo 1.785, que a sucessão se abre no lugar do último domicílio do falecido. Observa-se que o Ministério Público arguiu a incompetência do juízo de origem esteado unicamente na informação consignada na certidão de óbito do de cujus (ID 130576071 na origem), na qual consta o seu domicílio na Rua B, Casa 12, Quadra 01, Villa Bela, cidade de Formosa/GO. Todavia, a análise acerca do último domicílio do falecido deve ser realizada levando em consideração a integridade do conjunto probatório colacionado aos autos a partir da valoração de cada uma das evidências, em conformidade com o modelo cooperativo adotado pelo novo Código de Processo Civil, segundo o qual o magistrado e as partes atuam juntos na construção do contraditório para obtenção de um processo justo. O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Dessa forma, ao proferir a decisão, incumbe ao juiz apresentar uma valoração discursiva das provas, justificando seu convencimento acerca da veracidade das alegações e indicando os motivos pelos quais acolhe ou rejeita cada elemento do conjunto probatório. A partir da detida análise dos autos originários e dos documentos colacionados, observa-se que a própria Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF realizou o julgamento do Processo n. 0701126-64.2022.8.07.0014, no qual foi proferida sentença reconhecendo a união estável pós-morte entre a agravante BARBARA SANDY LORETO CHAVES e o falecido MAURICIO SANTIAGO COELHO, constituindo o vínculo de filiação pós-morte da nascitura de Barbara Sandy Loreto Chaves em relação ao de cujus. No mencionado processo, o juízo de origem registrou que a união estável entre as partes foi mantida de novembro de 2008 até a data do falecimento do senhor Maurício, tendo sido comprovado que o casal mantinha endereço comum (ID 130576076 na origem – página 5) Insta ressaltar que o artigo 53 do código processualista prevê o foro competente para julgar a ação de reconhecimento de união estável, conforme disposto a seguir: Art. 53. É competente o foro: I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio do guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha); - grifo nosso Assim, tendo em vista que o casal convivia no mesmo domicílio até a data do falecimento de MAURICIO SANTIAGO COELHO e que a Ação de Reconhecimento de União Estável n. 0701126-64.2022.8.07.0014 foi processada e julgada na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF, é corolário lógico o reconhecimento de que o de cujus possuía domicílio na circunscrição de Guará/DF quando da data do óbito. As próprias agravantes sustentam que o último domicílio do de cujus antes do óbito, de fato, foi na circunscrição do Guará/DF, conforme documento de ID 130576067 do processo originário, acostado para fins de comprovação de residência da agravante BARBARA SANDY LORETO CHAVES, referente à conta telefônica com vencimento no dia 26/01/2022, ou seja, menos de 1 (um) mês após o falecimento do autor da herança. Além disso, o documento de ID 130576070 na origem faz alusão ao boleto para pagamento do condomínio do BLOCO E da QI 08 GUARÁ I, em nome do falecido, com vencimento no dia 30/11/2021, isto é, 1 (um) mês antes do óbito do senhor MAURICIO SANTIAGO COELHO, o que demonstra ser uma prova robusta de sua residência. Insta ressaltar que as agravantes comprovam que o endereço registrado na certidão de óbito, qual seja, Rua B, Casa 12, Quadra 01, Villa Bela, cidade de Formosa/GO, refere-se a imóvel doado pelos pais do falecido aos três filhos, de forma que o senhor MAURICIO SANTIAGO COELHO só possui direito a 1/3 do imóvel. Além disso, consta da certidão de matrícula do imóvel de ID 130578050 do processo originário a permanência dos pais do de cujus como usufrutuários vitalícios desse bem, o que leva a crer que os senhores RITA DE CÁSSIA REZENDA SANTIAGO COELHO e EDNOM MARTINS COELHO residem nesse bem até os dias atuais. Por fim, ao contrário do que o Ministério Público afirma em sua cota de ID 144727627 do processo referência, a certidão cartorial do Apartamento no 314, Bloco E, da QI-08, Guará/DF não demonstra como proprietária do imóvel a senhora ELISABETH VIEIRA DOS SANTOS BRITO, uma vez que já houve averbação na matrícula no 30.012 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, passando a constar a venda do apartamento ao adquirente ROGÉRIO CARDOSO, em fevereiro de 2009 (ID 143777082 na origem). Ainda da análise do conjunto probatório acostado aos autos, evidencia-se que o senhor ROGÉRIO CARDOSO é casado com a irmã do falecido, a senhora LAÍS SANTIAGO CARDOSO, conforme a Certidão de Casamento de ID 42765885, o que corrobora com a declaração das agravantes que o falecido e a família moravam de aluguel estabelecido através de contrato informal firmado entre o de cujus e o cunhado. Portanto, da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade do direito das agravantes, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação caso ocorra a remessa dos autos para comarca diversa, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para impedir a remessa imediata dos autos a uma das Varas de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Formosa/GO e suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, uma vez que a demanda originária trata de arrolamento comum sob o procedimento de jurisdição voluntária. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023 às 11:27:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.